Tribunal: TJMT
Processo: 1013064-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013064-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), YASSER OMAR & CIA LTDA - CNPJ: 13.478.588/0001-35 (RECORRIDO), CAMILA COUTINHO REIS - CPF: 052.810.981-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1013064-74.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1013064-74.2023.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Yasser Omar & Cia Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1013064-74.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1013064-74.2023.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Yasser Omar & Cia Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
Anulatória de crédito tributário (TACIN) com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
210078235
)
:
julgou procedente a pretensão autoral, para declarar nulos os débitos relativos à taxa de
combate a incêndio (TACIN)
,
com efeitos “
ex tunc
”, retroagindo à data da prática do ato impugnado.

Acórdão
(Id. 219165150): conheceu do recurso interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 219538652):

o embargante mencionou contradição/omissão no acórdão, requerendo o reconhecimento da higidez da cobrança objeto da lide, ou o sobrestamento do feito até o julgamento dos temas n.o 1255 e n.o 1282 do STF.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1013064-74.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1013064-74.2023.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Yasser Omar & Cia Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O Acórdão está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ademais, não há que se falar em sobrestamento do feito até o julgamento
dos temas n.o 1255 e n.o 1282 do STF, uma vez que não há similaridade entre esta demanda e o conteúdo do tema n.o 1255. Confira-se:

“
Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
.

Ademais, o tema n.o 1282 analisa a constitucionalidade da TACIN no Estado do Rio Grande do Norte.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024